Tribunal: TJMT
Processo: 1026835-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026835-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 057.934.801-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO GERENTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – APREENSÃO DE PETRECHOS PARA REALIZAÇÃO DO TRÁFICO – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação dele como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se reforça, inclusive, pela quantidade de usuários surpreendidos na ação policial, bem como pela existência de outros petrechos que dão conta do tráfico de drogas em escala. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Marilia Mesquita Miranda, OAB/MT 23.263/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Edimilson Alves de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2ª Vara da comarca de Vila Rica, que, nos autos da APFD PJe n. 1001596-71.2020.8.11.0049, converteu a prisão em flagrante delito datada de 07/11/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustamente.

Salienta-se na inicial que o paciente é primário, de bons antecedentes, possuidor de menos de 21 anos de idade, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita como serviços gerais na
Fazenda VR
, não demonstra periculosidade à ordem pública, a justificar a mantença prisional.

Questiona, ainda, a coautoria do crime, pois, além de não ter sido apreendido qualquer objeto de origem ilícita em poder do paciente, “[...]
foram detidos 4 pessoas e sendo 1 delas liberada sem constar no apontamento do inquérito uma das pessoas
” [inicial, p. 7], o que torna temerário apontar com segurança a propriedade da droga apreendida em local público, no
Bar da Leia
, inexistindo flagrante de venda, não se podendo desprezar, portanto, a hipótese de oferecimento de droga de forma eventual, sem objetivo de lucro, ou, ainda, de pequeno traficante [art. 33, §§ 3º e 4º, da Lei Antidrogas], cuja condenação futura certamente permitiria a imposição de um regime de cumprimento de pena menos severo do que o atual estado de segregação.

Salienta, ainda, que meros inquéritos ou processos em andamento não possuem o condão de justificar a prisão cautelar, a teor do que estabelece a Súmula 444/STJ, visto que se trata de medida de exceção.

Assere que o paciente se encontra segregado há mais de 30 dias sem que tivesse sido oportunizada a ampla defesa, em situação de desigualdade com outro coacusado, beneficiado com liberdade provisória, a exigir a aplicação do princípio da isonomia processual de que trata o art. 580 do CPP.

Portanto, não havendo justificativa idônea para a mantença da prisão preventiva do paciente, postula a concessão liminar da ordem para anular a prisão em flagrante ou revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o
status libertatis
.

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 71155462 a 71168964.

A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio [id. 71165467].

O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [id. 71185456].

A certidão constante do id. 71185457 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 18/12/2020 [id. 71209978], e as informações aportaram aos autos em 07/01/2021 [id. 71613959].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33 da lei 11.343/06) – Irresignação – Impetração de habeas corpus sustentando que o paciente possui predicativos pessoais que lhes são favoráveis: primariedade, bons antecedentes, menor de 21 anos, residência fixa e trabalho lícito – Aduz que não foi apreendido nada de ilícito em poder do paciente, o que torna temerária a acusação contra ele - Afirma que o paciente, no caso de eventual sentença condenatória, seria agraciado com regime mais brando e, por fim, alega que o paciente merece receber o mesmo benefício do corréu, nos moldes do art. 580 do CPP – Liminar indeferida – Inocorrência de constrangimento ilegal – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Paciente preso em flagrante com drogas (em seu poder e em sua residência), além de 02 aparelhos telefônicos e um rádio de comunicação - Usuário que delatou ter comprado droga do paciente, além de afirmar que o acusado participa da facção criminosa do Comando Vermelho – Residência do paciente conhecida como ponto de venda de drogas – Requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, além de assegurar a aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Incidência do enunciado orientativo nº 43 do TJ/MT – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem
” [id. 72203993].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já explicitado quando da análise da liminar, infere-se que o paciente
Edimilson Alves de Oliveira
foi preso em flagrante delito no dia 07/11/2020 sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas porque, conforme relato do condutor da prisão, 2º Ten PM Sidiney Pereira dos Santos [id. 71168958, pp. 23-24], bem como do Sd PM Robson Silva de Souza [id. 71168958, p. 22] e Sd PM Leandro de Freitas Andrade [id. 71168958, pp. 20-21], visando coibir a prática do crime organizado, deslocaram-se para a cidade de Santa Cruz do Xingu, local onde, em patrulhamento ostensivo no
Bar da Leia
, flagraram a usuária Gleuciane Oliveira Goes em poder de uma pequena porção de maconha, bem como R$130,00 em espécie.

Ato contínuo, realizaram a abordagem de outro suspeito, Moacir Bandeira, que correu para o interior do referido bar, ocasião em que foi surpreendido arremessando um invólucro atrás de uma lona, que depois perceberam tratar-se de uma pequena porção da mesma substância encontrada com Gleuciane.

Referido suspeito declinou que comprou a droga ao preço de R$50,00 com o vulgo “Tuti”, como é conhecido o ora paciente
Edimilson
, que, conforme informações anteriores recebidas, “[...]
seria gerente de uma facção criminosa denominada cv (comando vermelho), e que seria o responsável pelo comércio de entorpecentes
” naquela cidade de Santa Cruz do Xingu [id. 71168958, p. 24].

Na sequência os policiais afirmam que se deslocaram até o local indicado pelo usuário Moacir como sendo o ponto de venda de drogas, ali encontrando Gustavo Fernandes da Silva e o vulgo “Tuti”, em cuja revista pessoal nada foi encontrado.

“[...]
entretanto, foi-lhe informado sobre a referida denúncia e indagado se havia mais alguma quantidade de entorpecente e ele levou as equipes até o fundo do quintal e pegou uma sacola branca contendo uma porção de substância análoga a maconha, logo após indagado se havia mais alguma quantidade de drogas, respondeu que não, entretanto as equipes policiais localizaram no fundo do quintal próximo a um galinheiro uma sacola contendo uma porção de substância análoga a pasta-base de cocaína, esta estaria enterrada
” [id. 71168958, p. 24].

Continuando as buscas, os policiais alegam terem encontrado ainda, dentro da residência, um rádio de comunicação marca
Balfeng
, dois aparelhos celulares
Samsung
, avariados, e durante as buscas “Tuti” tentou empreender fuga mas foi contido pela guarnição policial e encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

No total, foram apreendidas três porções de maconha [uma em poder de Gleusiane, outra em poder de Moacir e outra com Edimilson, com quem foi encontrado ainda, na residência, uma porção de pasta-base de cocaína.

Moacir Bandeira confirmou para a autoridade policial ter comprado a droga com
Edimilson
, ao preço de R$50,00 [id. 71155481, pp. 90-91]

Interrogado,
Edimilson
reservou-se no direito de permanecer em silêncio [id. 71155481, pp. 66-67].

A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentando a gravidade concreta da conduta ante a apreensão de diversos tipos de droga apreendidos, evidenciando a intenção de comercializar a droga encontrada, bem como ante a periculosidade demonstrada pelo paciente, possível integrante de facção criminosa.

Nessa esteira, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela quantidade de usuários surpreendidos naquela ação policial, bem como pela existência de outros petrechos, tais como rádio de comunicação e dois celulares, que dão conta de tráfico de drogas em escala, e, quiçá, a condição de gerente de boca-de-fumo que lhe é irrogada.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Portanto, enaltecendo ainda a irrelevância dos bons predicados pessoais do agente [Enunciado n. 43/TJMT], e não tendo a impetrante justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir-lhe o benfazejo reclamado no
writ
.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Edimilson Alves de Oliveira
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021